Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer. APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO. TERCEIROS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. AUXÍLIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de tutela declaratória e condenatória, na qual o consumidor argumenta que fora vítima de terceiros e, ainda assim, a instituição bancária não lhe prestou auxílio.
2. O princípio da harmonização (art. 4o, III, da Lei no. 8.078/1990) estatui que as partes na relação consumerista devem se auxiliar para a mitigação das ameaças a que estão expostas; o que não ocorreu, na espécie, uma vez que o “setor de fraudes” do requerido quedou-se inerte.
3. Na hipótese de fraude financeira (art. 14, § 1o, da Lei no. 8.078/1990), a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis); e, por conseguinte, cabe a instituição bancária demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, I e II, da Lei no. 8.078/1990).
4. Recurso não provido.